Tribunal: STF
Processo: RE 118342
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-02
Data de publicação: 2004-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO
PRETÉRITA. PRECATÓRIO. EXPRESSÃO DE SEU VALOR EM ORTN OU OTN.
IMPOSSIBILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o RE 119.237, rel. Min. Aldir Passarinho, firmou
entendimento de que constitui infringência ao art. 117, § 1º da
Carta pretérita a expedição de precatórios judiciais com valores
expressos em OTNs ou ORTNs, embora também neles estivesse consignado
 o quantum em moeda corrente, a fim de que seu depósito fosse
realizado com base na atualização promovida por esses títulos.
O
aresto embargado está em confronto com essa orientação.
Embargos de
 divergência conhecidos e providos.